Tribunal: TJSP
Processo: 1029588-18.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Autora que ajuizou a demanda sob o argumento de que adquiriu um imóvel que está sendo ocupado de forma irregular pelo réu, razão pela qual requer sua imissão na posse – Sentença de procedência para condenar o réu a entrega do imóvel, além do pagamento de indenização correspondente a 0,5% sobre o valor venal do imóvel, desde a citação até a efetiva desocupação –

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Autora que ajuizou a demanda sob o argumento de que adquiriu um imóvel que está sendo ocupado de forma irregular pelo réu, razão pela qual requer sua imissão na posse – Sentença de procedência para condenar o réu a entrega do imóvel, além do pagamento de indenização correspondente a 0,5% sobre o valor venal do imóvel, desde a citação até a efetiva desocupação – Irresignação do réu – Não acolhimento – Apelante representado por defensora nomeada através do convênio firmado entre Defensoria Pública e OAB/SP, autorizando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em seu favor – Hipótese em que está incontroverso que a apelada adquiriu fração ideal do bem em hasta pública, regularmente averbada na matrícula do imóvel – Comprovada aquisição da outra metade do imóvel diretamente da proprietária – Direito à imissão na posse bem caracterizado – Apelante que não comprovou o alegado exercício de posse sobre o imóvel, tampouco a suposta realização de benfeitorias – Inexistência de óbice para a procedência da ação, inclusive em relação a indenização em razão da ocupação irregular – Sentença mantida – Recurso desprovido.